Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO COM BASE EM CONTEXTO FÁTICO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DOWNLOAD DE APLICATIVO SOB ORIENTAÇÃO DE TERCEIRO. EMPRÉSTIMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CABIMENTO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE PELO CONSUMIDOR NO DIA SEGUINTE AO GOLPE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO NO PONTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão quanto ao pedido de restituição do indébito em dobro, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para suprir o vício, todavia, no caso concreto, sem efeitos infringentes do julgado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.